Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos etc. Conquanto se trate de agravo de instrumento e de agravo interno, sobeja dos autos que foram distribuídos à relatoria do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, tendo sido, ademais, já julgados pela E. 4a Turma Cível, restando desprovido o agravo de instrumento e prejudicado o agravo interno manejados pelos agravantes[1]. Elucidados os recursos, agora, os agravantes cingiram-se a protocolar embargos de declaração[2], endereçando-os, em possível equívoco ao manejar o sistema, ao exame no plantão judicial, a despeito de inequívoca a constatação de que deverão ser examinados pelo eminente juiz natural dos recursos. Assim sendo, nada havendo a prover nesse instante nesta sede extraordinária, prossiga-se, quanto ao mais, com a conclusão dos autos ao eminente relator do agravo, inclusive porque o Desembargador plantonista não ostenta competência para a prática de quaisquer atos processuais atinentes à apreciação das omissões, obscuridades, contradições e erros materiais apontados em face do julgado embargado, pois sua jurisdição é reservada para o exame tão somente e exclusivamente de questões urgentes onde subsista risco de dano ou perecimento do direito. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - ID 33772786, fls. 883/895. [2] - ID 34260698, fls. 913/937).